Tribunal: TJSP
Processo: 0013000-86.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado ostenta 6 faltas disciplinares (incluindo abandono durante saída temporária), justificando-se,

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado ostenta 6 faltas disciplinares (incluindo abandono durante saída temporária), justificando-se, assim, a sua realização em fatores concretos atinentes ao curso da execução, consoante precedentes do STJ. Improvido.